Tribunal: TJPA
Processo: 0008167-30.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008167-30.2019.8.14.0501

APELANTE: RODRIGO BARBOSA LAMEIRA, RUBENS FROES DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: NÃO ACOLHIDO.

AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO DISPONÍVEL NOS AUTOS. DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. JURISPRUDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. RELEVO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA AMBOS OS APELANTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0008167-30.2019.8.14.0501

ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

APELANTE (S):
RODRIGO BARBOSA LAMEIRA E RUBENS FROES DE CARVALHO

REPRESENTANTE:
ANAMÉLIA SILVA FERREIRA – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
, interposta em favor de
Rodrigo Barbosa Lameira
e
Rubens Froes de Carvalho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 6054893, que no dia
12 de dezembro de 2019
, por volta das 23h30min, os denunciados Rodrigo Barbosa Lameira e Rubens Froes de Carvalho, ora apelantes, sendo que um deles portava um simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima Eduardo Henrique Dias dos Santos, e subtraíram mediante grave ameaça, um aparelho de telefone celular “Moto G5 Plus”.

Segundo consta da inicial acusatória, o fato teria ocorrido na orla da Praia do Farol, em frente ao estabelecimento “Fuxico do Farol”, onde a vítima se encontrava com seu carro estacionado ouvido música com sua amiga Laura Daniela Rodrigues Montoya, de quem nada foi roubado.

Relatou que, logo após a ocorrência do delito, a vítima acionou a Polícia Militar, a qual logrou êxito em prender em flagrante os dois ladrões, os quais portavam um simulacro de arma de fogo e ainda estavam em poder do celular roubado da vítima.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, ambos os apelantes teriam permanecido em silêncio.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A
denúncia foi recebida
em 09 de janeiro de 2020, ID 6054899.

Resposta Escrita à Acusação, ID 6054900.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6054902.

Memoriais Finais da Acusação, ID 6054902.

Alegações Finais da Defesa, ID 6054902.

Sentença condenatória prolatada em
19 de março de 2020
, ID 6054903.

Recurso de apelação interposto em 30 de setembro de 2020, ID 6054903, pág. 07.

Certidão de tempestividade recursal, ID 6054904, pág. 02.

Recebimento do recurso de apelação, ID 6054904, pág. 03.

Em suas
razões recursais
, ID 6054904, págs. 07-10, ID 6054905, págs. 01-04, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de provas que justifiquem a manutenção do édito condenatório.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6054905, págs. 07-09, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 6796875, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, por total falta de amparo legal.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Apelação Penal
, interposta em favor de
Rodrigo Barbosa Lameira
e
Rubens Froes de Carvalho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 6054904, págs. 07-10, ID 6054905, págs. 01-04, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de provas que justifiquem a manutenção do édito condenatório.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IN DUBIO PRO REO
:

A pretensão recursal absolutória quanto ao crime de roubo
não merece prosperar
, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
está previsto no
artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018).

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018).

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

O roubo é classificado doutrinariamente como um crime complexo. Isso porque, consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788)
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça
”.

Na hipótese, verifica-se que o magistrado
a quo
analisou escorreitamente o substrato probatório produzido ao longo da instrução probatória, fundamentando motivadamente sua decisão, nos seguintes termos:

“
(...). É o relatório. Passo a decidir. A
materialidade está provada pelos autos de exibição, apreensão e entrega às fls.19/20
.
A autoria foi confessada pelos acusados em seus depoimentos em Juízo (mídia à fl. 50)
, tendo eles se mantidos silentes na fase policial,
estando as confissões em harmonia com as demais provas produzidas no processo
,
especialmente pelos depoimentos em Juízo da vítima e de um dos policiais que efetuaram as prisões
(mídia à fl. 50). Com isso, tenho que os fatos aconteceram tais quais descritos na denúncia. O uso de simulacro de arma de fogo representa grave ameaça a caracterizar o crime de roubo (art. 157, caput do CP);
o concurso de agentes é circunstância majorante do delito (art. 157, §2°, II do CP)
. Assim, dou os acusados como incursos no art. 157, § 2°, II (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas) do Código Penal. Isto posto, concluo. JULGO procedente a denúncia e CONDENO os réus RODRIGO BARBOSA LAMEIRA e RUBENS FROES DE CARVALHO nas penas do art. 157, § 2°, inciso II (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas) do Código Penal).
”. (ID 6054903).
Grifei

Desta forma, é possível concluir que a
materialidade do crime
está demonstrada pelo
Inquérito por Flagrante nº 00031/2019.100611-0
(ID 6054893, págs. 06-07), por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6054894, pág. 01-08), e pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6054896, pág. 04), e pelo
Auto de Entrega
(ID 6054896, pág. 05), elementos que indicam, indene de dúvidas, a participação dos apelantes na empreitada ilícita tipificada na denúncia.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da palavra da vítima, do testemunho compromissado dado por Policial Militar, e da confissão dos apelantes, prestada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual aponta de maneira consistente e coesa para a participação dos apelantes na conduta em apreço. Confira-se:

A testemunha compromissada
Antônio Pereira de Sousa Filho
, Policial Militar, em seu depoimento prestado na fase policial, reprisado perante a autoridade judicial, esclareceu: “
(...). Que na data de hoje por volta das 23:00hs encontrava-se de serviço na VTR 2511 com a guarnição SGT PM ALEX ambos em ronda ostensiva de rotina no bairro da Praia Grande
quando foram chamados na via pública pelo Sr. EDUARDO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS
,
o qual disse ter sido assaltado por dois assaltantes os quais armados e mediante grave ameaça subtraíram do mesmo UM APARELHO CELULAR

MARCA MOTOROLA MOTO G 5 PLUS DE Nº 999931700
; Que a guarnição após receber informações diante das características informadas dos suspeitos efetuou rondas às proximidades quando
efetuou a detenção dos nacionais identificados por RUBENS FROES DE CARVALHO e RODRIGO BARBOSA LAMEIRA
; Que com os mesmos foram encontrados um
SIMULACRO EM FORMA DE ARMA DE FOGO
e
UM APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA G 5 PLUS
;
Que a vítima então compareceu a esta Seccional de Polícia Civil onde aqui reconheceu, sem sombra de dúvidas, o seu aparelho celular roubado assim como os nacionais presos como autores do delito
; Que foi dada voz de prisão para os nacionais RUBENS FROES DE CARVALHO e RODRIGO BARBOSA LAMEIRA que foram apresentados à Autoridade Policial para os procedimentos cabíveis. (...).
”. (ID 6054893, pág. 06).
Grifei

Por sua vez, a vítima
Eduardo Henrique Dias dos Santos
, recontou, em juízo, o seu depoimento prestado na fase investigativa, salientando a dinâmica dos fatos, nos seguintes termos: “
(...). Que o depoente tem 24 anos de idade; Que o depoente é uber;
Que o depoente estava com sua amiga com o carro parado ouvindo música em frente ao fuxico
;
Que dois elementos pararam e um deles estavam com um simulacro de arma de fogo
;
Que os assaltantes anunciaram o roubo e mandaram passar os objetos
;
Que o depoente entregou o seu celular e sua amiga Laura não entregou nada
; Que logo depois os elementos saíram correndo pela praia;
Que o depoente deu uma volta pela cidade e viu os elementos passando e avisou a políci
a;
Que a polícia abordou os elementos e com eles estava o celular do depoente
; (...).
”. (ID 6054894, pág. 05).
Grifei

Em consonância com o depoimento da vítima, a testemunha
Laura Daniela Rodrigues Montoya
, presente no momento do ocorrido, declarou, perante a autoridade policial, o que foi confirmado perante o juízo, o seguinte: “
(...). Que a depoente tem 23 anos de idade; Que a depoente trabalha vendendo roubas; Que a depoente é Colombiana e está no Pará há 8 (oito) meses;
Que a depoente estava com seu amigo no carro parado ouvindo música em frente ao Fuxico
;
Que dois elementos pararam e um deles estava com um simulacro de arma de fogo
;
Que os assaltantes anunciaram o roubo e mandaram passar os objetos
;
Que Eduardo entregou o seu celular e a depoente não entregou nada
; Que logo depois os elementos saíram correndo pela praia;
Que depois do roubo a depoente foi para sua casa e Eduardo foi dar uma volta na rua e localizou os assaltantes
, mas a depoente não estava mais com ele quando Eduardo localizou os assaltantes e avisou a polícia; (...).
”. (ID 6054894, pág. 03).
Grifei

Durante a fase inquisitória, os apelantes mantiveram-se no seu direito de permanecer silentes, todavia, ao serem acareados em juízo, confessaram sua participação na conduta criminosa ora perfilada, motivando, assim, a prolação do juízo de subsunção condenatório.

É cediço que o depoimento prestado em juízo por Policiais Militares corroborou para a elucidação dos fatos, não havendo motivos para desacreditar os seus relatos, uma vez que, por serem agentes públicos, seu depoimento goza de presunção de veracidade, estando ausente dos autos qualquer justificativa que indique a sua intenção em prejudicar o ora recorrente com falsas acusações.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, nem o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência do brasileira
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, §2º, II, DO CP – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA NO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – CREDIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...).
Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da ocorrência merecem todo o crédito e o mesmo valor probatório de qualquer testemunha, se são coerentes, firmes e não há indícios de má-fé nos autos, mormente quando corroborados por outros elementos informativos colhidos nos autos
.
(TJ/MG – APR: 10702201378248001 Uberlândia, Relator: JAUBERT CARNEIRO JAQUES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO EM FLAGRANTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO SEM POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES EXTERNAS.

1.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão em flagrante do representado e seu comparsa, na posse da res furtivae, são bastantes para a formação do juízo de procedência, ressaltando que nada há nos autos no sentido de que tivessem imputado falsamente ao adolescente a prática do ato infracional pelo qual foi responsabilizado
. (...).
(TJ/RS – AC: 70077454874 RS, Relator: SANDRA BRISOLARA MEDEIROS, Data de Julgamento: 29/06/2018, Sétima Câmara Cível, Data Publicação: DJ do dia 03/07/2018).
Grifei

É pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas existentes nos autos, assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, haja vista o contato direto que manteve com o autor do fato delituoso. Nesse sentido, aliás, está sedimentada a
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO. PALAVRAS DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. AGENTE APREENDIDO NA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA.
(...). 1. Extrai-se dos autos as declarações da vítima em sede inquisitorial, as quais foram confirmadas pelo testemunho policial, no sentido de que o apelante foi o autor do crime de roubo praticado contra ela, no qual teve seus pertences subtraídos, objetos encontrados na posse do apelante quando foi preso. 2.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é prova idônea e tem especial relevância, quando, essencialmente, corroborada com o restante das provas
. (...).
(TJ/CE – APR: 01489285220178060001 CE 0148928-52.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO. (...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 0000001-09.2015.8.14.0029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Pelo exposto,
rechaço
a pretensão recursal absolutória em análise.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a
materialidade
e a
autoria
do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante aos apelantes, em relação à prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, capitulado no
157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória prolatada pelo magistrado
a quo
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 01/12/2021